Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-08.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-08.2020.8.14.0057

APELANTE: PAULO MAICON FURTADO DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 DO CPB C/C ART. 24-A, DA LEI 11.340/2003. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS (ART. 155, DO CPP). PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO COM RELAÇÃO AO AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. ALTERAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e da vítima em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, a condenação não foi embasada somente em provas colhidas em sede de investigação.

2. Verificada que a aplicação do concurso formal (art. 70, do CPB), restou desfavorável ao réu, verifico ser necessário o redimensionamento da pena para 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mantido os demais termos da sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO MAICON FURTADO DE ABREU, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147 do CPB c/c art. 24-A, da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07.12.2019, o apelante via mensagem ao telefone 98493-7096, pertencente a Ana Cristina dos Santos, amiga da vítima, proferiu a seguinte ameaça à vítima Maria Lindalva do Nascimento Silva, sua ex-companheira: "Desde o início quando eu me-separei dela, era pra eu ter pego ela e dado uma surra, porque é isso que ela merece. Tô falando que agora vai ser do meu jeito, mas ela sabe o que ela fez comigo. Ela sabe, ela vai pagar o que ela fez comigo".

Consta, também, na exordial que a vítima obteve medidas protetivas que foram ignoradas pelo apelante, o qual, inconformado com a separação, deu continuidade com as ameaças e passou a propagar que sua ex-companheira era portadora de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.

Em razões recursais (ID n. 9040223), a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes, de vez que a condenação do réu não é fundamentada em provas incontestáveis e conclusivas, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do denunciado, o que não ocorre no caso em tela, em que não há prova conclusiva de que o acusado tivesse participado do delito descrito.

Requer ainda, a redução da pena, ante as circunstâncias dos autos, não merecendo maiores digressões a respeito.

Em contrarrazões (ID n. 9040225), o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No mérito, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, as condutas delituosa do réu que transcrevo, em ameaçar a vítima pelo celular da testemunha e de descumprir as medidas protetivas deferida em relação à vítima, parte da sentença que transcrevo, senão vejamos:

“(...) A testemunha de acusação inquirida em juízo, EDILENE DO SOCORRO DO NASCIMENTO, cunhada da vítima, confirmou em juízo seu depoimento prestado em sede de investigação policial, no sentido de que ao tomar conhecimento de que o acusado vivia perturbando a vítima, e que ocorreram situações em que o réu ficava em frente a casa da vítima e ficou atirando pedra. E que em outra situação entrou na casa da vítima sem permissão, entrando na casa e ligando para Maria Lindalva para dizer que estava na casa dela. Afirmou que o réu jogava pedras e tijolos na casa da vítima, e que a ameaçava de morte, motivo pelo qual ela mudou-se para uma fazendo, e tem receio que este descubra seu endereço ou número de telefone.

A testemunha/informante de acusação inquirida em juízo, ANA CRISTINA DOS SANTOS, amiga da vítima, afirmando que era amiga de PAULO MAICON FURTADO, porem com a separação ficou amiga da vítima, tendo o réu ficado chateado com a informante por isso. A informante era dona do celular pelo qual o réu mandava os áudios e ameaças, e informou que houveram várias ocasiões em que o réu mandou áudios e logo após apagou, não havendo tempo de salvá-los, contudo nessa ocasião passou a encaminhar imediatamente os áudios para a vítima para não perdê-los. Ana Cristina afirma que presenciou diversas ameaças e perseguições advindas do réu, e que este entrava na residência da vítima escondido. Por fim, informou que mesmo após a concessão de medidas protetivas o réu continuou a persegui-la, tendo a vítima ido embora da cidade de Santa Maria do Pará, dada as recorrentes perseguições. (...)

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pelas testemunhas mostram-se coesas, firme e congruente, confirmando o depoimento prestado em sede policial, às fls. 09 dos autos digitais (ID n. 9040114), o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Como bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira in litteris: “(...)
Por outro lado, a condenação não se deu com base apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas, também, em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o depoimento da testemunha informante, amiga da vítima, não há que se falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal
. (...)”.

No presente caso a vítima mudou de cidade, com receio das ameaças do Apelante, que foram realizadas pelo celular da vizinha de prenome Ana, pelo que transcrevo seu relato em sede policial. Vejamos:

“(...) disse que: é ex-companheira do nacional PAULO MAICON FURTADO DE ABREU com o qual conviveu durante 12 anos; Que dentro desse período, tiveram uma filha, sendo INGRID TAWANE SILVA DE ABREU, 12 anos de idade; Que está separada de MAICON há seis meses; Que assim que se separou, MAICON não quis sair de dentro de casa, e por isso, a DECLARANTE se submeteu a conviver na mesma casa durante cinco meses; Que recentemente MAICON resolveu sair de casa, e foi residir numa Vila, que fica de frente para a antiga Secretaria de Saúde, próximo ao Cemitério, centro desta cidade; Que apesar de está separada de MAICON, ressalta que é perseguida nos lugares por onde costuma frequentar e ameaçada na porta da sua casa, das vezes que costuma ir visitar sua filha; Que no dia 07/12/2019 por volta das 19h42min, encontrava-se na Praça da Matriz, quando recebeu em seu celular (091) 98967-8180/ Operadora TIM,
várias mensagens via whatsapp, através do celular (091) 98493-7096/ Operadora CLARO de sua amiga de prenome ANA, a qual havia recebido do celular de PAULO MAICON através do número (091) 99164-8333/ Operadora VIVO, conforme seguem a frente: "DESDE DO INICIO QUANDO EU ME SEPAREI DELA, ERA PRA EU TER PEGO ELA E DADO UMA SURRA, POR QUE É ISSO QUE ELA MERECE... TÔ FALANDO QUE AGORA VAI SER DO MEU JEITO. MAS ELA SABE O QUE O ELA FEZ COMIGO. ELA SABE. E ELA VAI PAGAR O QUE ELA FEZ COMIGO" (textuais); Que a DECLARANTE diz que MAICON não aceita o fim do relacionamento; Que mediante os fatos, a DECLARANTE teme pela sua vida, e por isso, deseja as Medidas Protetivas. (...)”

Como é de conhecimento notório o crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NENHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que ela ficou amedrontada diante da ameaça proferida pelo apelante, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente sua tranquilidade foi abalada, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima em sede policial.

Corrobora-se ainda os depoimentos das testemunhas prestado em juízo, eis que a vítima mudou de localidade para evitar a continuidade de ameaças e constrangimento por parte do Apelante.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR MARCIO CABRAL DE MORAIS as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em Regime Aberto, sendo substituída pela prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

(6193253, 6193253, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-08)

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06). INCONFORMISMO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa do réu, eis que demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria delitiva. As declarações da ofendida, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, mostram-se coesas e contundentes, apontando no sentido de que o réu, na ocasião dos fatos, proferiu ameaças de morte à sua tia, restando a mesma indubitavelmente atemorizada. Assim, não há se falar em absolvição do réu, sob qualquer fundamento, eis que suficientemente demonstrado que a sua conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 147, caput, do CP, e em virtude de que o mesmo, ao agir, não estava protegido por quaisquer excludentes de culpabilidade ou ilicitude. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081113979, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 15-08-2019)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.

3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (Grifo nosso)

Quanto ao pleito subsidiário de redução da pena aplicada:

Verifico que as penas foram aplicadas no mínimo legal, no entanto, o magistrado sentenciante aplicou a regra do concurso formal do art. 70, do CPB.

Ocorre que, referida aplicação restou desfavorável ao réu, tendo em vista a observância do que preceitua o parágrafo único do referido artigo. Vejamos:

Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Desta forma fixo a pena concreta e definitiva do Apelante em 4 (quatro) meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022